Tribunal: TJDFT
Processo: 0731634-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731634-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA AGRAVADO: NEY BARBOSA PERES DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, que nos autos do cumprimento de sentença proposto por NEY BARBOSA PERES DE LIMA , rejeitou a impugnação à penhora de sete lotes. Alega o agravante, em síntese, que “a penhora de 7 (sete) lotes que, somados os valores de mercado, perfaz o montante de R$ 898.500,00 (oitocentos e noventa e oito mil e quinhentos reais), resta claramente demonstrado excesso que prejudicariam as Agravantes”. Sustenta que teria havido “descumprimento da ordem legal e inobservância do princípio da menor onerosidade ao devedor, dessa forma, levando em consideração que o processo de execução deve ocorrer de maneira menos onerosa ao devedor”. Salienta, ainda, que o “princípio da preservação da empresa, amplamente reconhecido pela doutrina e jurisprudência e, principalmente o STJ, têm solucionado equações que envolvem, interesses dos credores, consubstanciados aos preceitos constitucionais que tratam da ordem econômica e que, em última análise, objetivam a preservação das empresas e os empregos gerados, garantindo a continuidade da produção”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão objurgada. Preparo regular no ID 29581167 e 29581165. É o Relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. No presente recurso, vindicam as agravantes a reforma da decisão que rejeitou a impugnação que ofertaram nos autos da origem à penhora determinada sobre sete lotes de propriedade da agravante ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, sob o argumento de excesso de execução. De plano, cumpre balizar o objeto recursal, visto que as simples leitura da decisão de ID 93974358, a penhora fora determinada tão somente em relação a 6 (seis) imóveis, em consonância com as ponderações pedido específico do próprio exequente no ID 93437382, no qual houve preocupação, tanto do Juízo quanto do exequente, em se evitar o excesso de execução, sem olvidar da possibilidade de deságio em relação ao valor de mercado dos bens expropriados por leilão judicial. Portanto, quanto ao alegado descompromisso do Juízo para com os limites da execução, da decisão anterior de ID 92269948 verifica-se, na verdade, o oposto, porquanto o magistrado determinou ao credor que objetivamente estimasse o valor dos imóveis exatamente no fito de evitar a constrição de valor muito superior ao exequendo, evitando-se, assim, excesso de execução. E a determinação foi cumprida pelos exequentes no ID 93437382, onde, além de terem especificado apenas 6 dos 7 imóveis elencados, documentaram nos autos contato com a própria corretora do empreendimento, da qual obtiveram o valor de mercado para venda à vista de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) – vide ID 95371154 e 93437384. Em que pese o esforço dos executados em trazer prova no sentido de que os imóveis estariam avaliados em valor, em média, 50% acima daquele apontado pelos exequentes, neste ponto, em uma análise perfunctória do tema, quer parecer que a informação advinda da corretora do empreendimento estaria mais aproximada da realidade fática da avaliação. Cumpre esclarecer, ainda, que se trata de mera estimativa para viabilizar o ato de penhora, sendo certo que os imóveis sobre os quais recai a determinação de penhora ainda não passaram pela apreciação quanto à avaliação do valor dos bens, o qual, após oportunizado o contraditório e garantida a ampla defesa, será homologado pelo Juízo, que somente após dará início aos atos de expropriação (art. 875 do CPC ). Portanto, consoante alinhavado pelo Juízo na origem, descabida no atual momento processual a análise de excesso de penhora. Mais a mais, também conforme aduzido na decisão agravada, eventual valor resultante da alienação dos imóveis que seja superior ao valor exequendo será restituído à executada, na forma do art. 907 do CPC. No que toca, finalmente, à argumentação pincelada nas razões recursais relativa à preservação da empresa e da menor onerosidade ao devedor não se demonstram pertinentes ao caso concreto, principalmente por terem sido genericamente elencados pela parte, tratando-se, cumpre gizar, de mera repetição do teor já tratado no ID 91947258 quando as agravantes questionaram a constrição do valor de R$ 100,00 (cem reais) das contas da segunda agravante. Nesse ponto, evidente que qualquer valor ou bem patrimonial que seja subtraído das empresas executadas irá refletir, de alguma maneira, em suas atividades empresariais, sendo certo, no entanto, que tal argumento, por si só, não se demonstra absoluto para brecar toda e qualquer busca pela satisfação do valor vindicado pelos credores. Ademais, até o momento não houve o pagamento do débito, nem tampouco qualquer proposta pelos devedores no sentido de saldar sua dívida de maneira estruturada e compatível com sua operação, tendo, ainda, restado infrutíferas as tentativas ordinárias de constrição nas contas dos executados, de modo que se revela razoável e proporcional a penhora dos bens imóveis que compõem seu patrimônio. Oportuno mencionar que acaso possuam outros bens ou direitos, a qualquer momento podem os executados apresenta-los no processo para que substituam os imóveis penhorados, a fim de dar concretude aos princípios ventilados nas razões recursais da menor onerosidade ao devedor e à preservação da empresa. Nos presentes autos, verifico que tanto os exequentes como o Juízo a quo evidenciam conduta compatível com os princípios da efetividade, da cooperação, da solução do mérito da demanda de cateter satisfativo em prazo razoável, e, notadamente, da boa-fé, observando, ainda, o devido processo legal e o efetivo contraditório (art. 4o, 5o, 6o e 7o do CPC). Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília, 6 de outubro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator